Tribunal: TJBA
Processo: 8000170-89.2020.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000170-89.2020.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MARINALDO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: ADONAI NINA ROCHA

Advogado(s)
:
VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AGRESSÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO À HONRA.
DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, fixando a indenização por dano moral no importe de R$5.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) ocorreu a prescrição trienal; (ii) é cabível a majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais; e (iii) os juros de mora devem ser fixados a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasta-se a alegação de prescrição trienal, haja vista que o autor é pessoa com deficiência, interditado e, à época dos fatos (20/08/2015), quando da vigência do CC/02, sem as alterações promovidas pela Lei n. 13.146/2015, estava protegido pela impossibilidade legal de transcurso do prazo prescricional (art. 198, I c/c art. 3º, II, CC/02).

4.
N
os termos do art. 186 do CC/02,
“a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

5. Restou demonstrado nos autos que o réu agrediu fisicamente o autor, por meio de chutes e pontapés, de modo que deve ser obrigado a arcar com indenização por dano moral, em razão dos prejuízos à honra e à imagem do apelante.

6
.
Nesse sentido, o
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma proporcional e razoável, sendo que, para casos de agressão física, o Superior Tribunal de Justiça já considerou adequada a quantia de R$18.000,00. Dessa forma, é devida a majoração da verba indenizatória prevista na sentença recorrida.

7
. Por fim,
nos termos dos arts. 405 e 406 do CC/02, com nova alteração dada pela Lei
n. 14.905/2024,
e Súmula n. 54 do STJ,
devem ser ajustados os parâmetros da correção monetária pelo IPCA, e dos juros de mora
a partir do evento danoso,
calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

IV. DISPOSITIVO

8
. Apelação cível
parcialmente
provida.
Majoração dos honorários em favor do advogado do autor, no importe de 12% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000170-89.2020.8.05.0268
, em que figuram como apelante
ROBERTO MARINALDO SANTOS SILVA
e como apelado
ADONAI NINA ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.